Tribunal: TJDFT
Processo: 0751885-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a MM TURISMO &amp; VIAGENS S. A. manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, arguida nas contrarrazões apresentadas por ARTHUR LIMA DE OLIVEIRA. Intimem-se também as partes para se manifestarem sobre a petição de ID 60768705. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204